Tribunal: TJES
Processo: 0017634-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017634-02.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO BERNADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0015630-30.2020.8.08.0024

Regime inicial
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
WILSOM ROGÉRIO NASCIMENTO PORTO X
PATRICIA ALVES PATRÍCIO
Última movimentação:
Processo devolvido à Secretaria

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses detenção em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha (Art. 129, §9º do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006), requerendo, em síntese, a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal do Art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a

concessão da isenção de custas judiciais.

Inicialmente destaque-se o que narra a denúncia (fl02-v):

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 27 de janeiro de 2019, por volta de 23h00min, na Rua Santa Teresa, Central Carapina, Serra - ES, o denunciado GILBERTO BERNADO DA SILVA, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente sua companheira, Letícia Felipe de Sousa. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o acusado com ciúmes, foi até a um bar em que a vítima estava e iniciaram uma discussão. O acusado dizendo que a vítima dormiria na casa dele e a vítima afirmando que não iria ficando de costas. Assim, em ato contínuo, o acusado puxou a vítima de tal forma que a fez cair no chão, fazendo-a lesionar a testa,
a perna e os braços além de quebrar 03 (três dentes)(...).

No que se refere à
materialidade
do crime, esta ficou evidente pelo prontuário médico (fls.25/27)e pelo Boletim Unificado (BU) n° 38461637 (fl. 05).

Nesse contexto, embora o Apelante ressalte a insuficiência de provas para fins de caracterização da
autoria
do crime descrito, observa-se que o depoimento da própria vítima (fl.07) confirma os fatos narrados:

(...) QUE JA ROMPERAM O RELACIONAMENTO VARIAS VEZES; QUE GILBERTO FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA, GERALMENTE NOS FINAIS DE SEMANA; QUE AS VEZES FICA EMBRIAGADO; QUE GILBERTO ERA MUITO CIUMENTO E POR ESTE MOTIVO AS VEZES DISCUTIAM; QUE ESTE É O PRIMEIRO BOLETIM DE OCORRENCIA QUE REGISTRA EM DESFAVOR DE GILBERTO; QUE GILBERTO TEM HISTORICO DE VIOLENCIA DOMESTICA COM A EX COMPANHEIRA; QUE AMBOS TRABALHAM INFORMALMENTE; QUE NAO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DE GILBERTO; QUE OS FATOS QUE PASSA A RELATAR OCORRERAM NO DIA 27/01/19; QUE NESTE DIA LETICIA FOI ATE A RESIDENCIA DE GILBERTO, NAO O ENCONTRANDO; QUE ENCONTROU GILBERTO EM UM BAR; QUE GILBERTO A CONVIDOU PARA FICAR COM ELE NO BAR; QUE LETICIA DISSE QUE IRIA RETORNAR E AGUARDÁ-LO EM CASA; QUE FICOU NA RESIDENCIA DE GILBERTO O AGUARDANDO; COMO ELE ESTAVA DEMORANDO RETORNOU PARA O BAR E FICOU COM ELE DE BOA; QUE AMBOS INGERIRAM CERVEJAS; QUE GILBERTO COMEÇOU COM CIUMES DELA E A CHAMOU PARA IREM EMBORA; QUE FORAM PARA CASA E NO CAMINHO IAM DISCUTINDO; QUE GILBERTO DISSE QUE NAO IRIAM DAR CERTO POR CAUSA DO CIUMES DE AMBOS; QUE LETICIA DISSE QUE ENTAO IRIA EMBORA, MAS COMO ESTAVA TARDE ELA IRIA DORMIR NA CASA DA SOBRINHA DELE; QUE DEIXOU GILBERTO EM CASA E FOI PARA A CASA DA SOBRINHA DELE QUE FICA PROXIMO; QUE LETICIA ENTÃO DECIDIU RETORNAR PARA O BAR SOZINHA; QUE GILBERTO SOUBE QUE ELA HAVIA RETORNADO PARA O BAR E FOI ATRAS DELA;
QUE A CHAMOU PARA VOLTAR PARA CASA, P
E
GANDO FORTEMENTE EM SEU BRAÇO E DIZENDO QUE SENAO IRIA DAR CONFUSAO;
QUE SAIRAM DO BAR TAMENTE E GILBERTO DISSE QUE EM CASA IRIAM DISCUTIR FEIO; QUE LETICIA DISSE QUE ELES NAO TINHAM MAIS NADA E QUE ELA IRIA RETORNAR PARA A CASA DA SOBRINHA DELE PARA DORMIR; QUE GILBERTO DISSE QUE ELA IRIA SIM PARA A CASA DELE; QUE LETICIA DISSE QUE NAO IRIA E DEU AS COSTAS PARA GILBERTO;
QUE GILBERTO A PUXOU, VINDO LETICIA A CAIR NO CHÃO; QUE COM O TOMBO QUEBROU 03 DENTES, LESIONOU A TESTA, A PERNA E ARRANHOU AA MAO ESQUERDA;
(...)”

Em juízo, confirmou suas declarações, como se vê na mídia constante a fls. 57/58:

[...] QUE estavam em um bar; QUE posteriormente a vítima foi para casa da sobrinha dele e depois voltou para o mesmo bar, QUE antes disso, conversou com o acusado no sentido de que iriam romper a relação; QUE quando retornou ao bar, encontrou com o réu, que não gostou de vê-la lá e mandou que voltassem para casa, QUE no caminho, persistia em não retornar para casa com ele;
QUE ele segurou em seu braço ocasionando uma queda; QUE
acarretou
na lesão, machucado o braço, a pena e quebrou tr
ê
s dentes
[...]QUE caiu em virtude do puxão que ele deu[...] QUE na segunda-feira
após a data do fato foi ao médico da UPA e no dentista
[...] (destaque)

O Apelante, por sua vez, ao ser ouvido em Juízo (mídia anexa à fl. 57), confessou ter puxado o braço da vítima, ocasionando as lesões demonstradas, em que pese afirmar a ausência de intenção na prática delitiva.

Importante rememorar que nos crimes referentes a Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui valor preponderante.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da

violência doméstica, a palavra da vítima

tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (Sexta Turma do STJ, data de julgamento:27/09/2022; AgRg no AREsp 2146872 / SP)

Sob essa lógica, observa-se o nexo de causalidade entre a atitude agressiva do apelante e as lesões da vítima, preservando-se, portanto, a condenação do Recorrente nas iras do Artigo 129, §9º, do CP.

No que tange à análise da dosimetria da pena, observa-se que o artigo 129, §9°, do Código Penal, prevê pena de
“
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
“.

Observa-se da análise da primeira fase, que o douto Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual despiciendas maiores considerações acerca do pleito recursal de redimensionamento da sanção básica.

Inexistentes agravantes a serem consideradas, observa-se, que embora tenha sido constatada a atenuante de confissão (Artigo 65, III, “d”, do Código Penal), esta não foi aplicada, em consonância com a Súmula nº 231, do STJ, o que mantenho.

Inexistem, também, causas de diminuição e causas de aumento, razão pela qual preserva-se a sanção definitiva estabelecida pelo d. Magistrado de primeiro grau, assim como a fixação do regime inicial aberto, impossibilitada a substituição por penas restritivas de direito nos termos da Súmula nº 588, do STJ.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, /PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
DOSIMETRIA –
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚMULA Nº 231, DO STJ – SANÇÃO DEFINITIVA PRESERVADA
-
NEGAR PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu agrediu a vítima, provocando-lhe as lesões corporais descritas no prontuário médico.

Nos delitos cometidos em contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

Mantém-se a pena-base fixada no mínimo legal, razão pela qual despiciendas maiores considerações acerca do pleito recursal de redimensionamento da sanção básica.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.